Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID 19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando-o ao pagamento de R$299,66 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), referente à rescisão de contrato de prestação de serviço de academia.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, porque o contrato foi celebrado com pessoa diversa, bem como arguiu preliminar de incompetência do juízo, alegando que o foro constante do contrato de prestação de serviço é o de Brasília. No mérito, requereu a improcência dos pedidos, uma vez que a não restou provado o dano material. Informa que os serviços foram prestados após o período de suspensão das atividades da academia, por força da pandemia mundial. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da condenação para pagamento da rescisão contratual e taxa de cancelamento, totalizando R$ 140,75 (cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos).
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Conforme destacado pelo sentenciante, a parte recorrida é a titular do direito, tendo em vista que os descontos da mensalidade da Academia foram feitas diretamente no seu cartão de crédito, devendo ser eventualmente ressarcido pelos prejuízos financeiros vividos. PRELIMINAR REJEITADA.
4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. O artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95 dispõe que é competente, para as causas previstas na Lei 9.099/95, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, prevalece as regras do direito do consumidor sobre a eleição de foro, o que não denota qualquer irregularidade o autor optar pelo foro de sua residência em detrimento do foro de eleição. Precedente: (Acórdão n.1149411, 07306330620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019). Preliminar rejeitada.
5. Aplica-se, aos caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista autor e réu se enquadrarem respectivamente como consumidor e prestador de serviço (art. 2o e 3o do CDC).
6. Houve a contratação da prestação de serviço da academia em fevereiro de 2020. No dia 16/03/2020 houve a suspensão das atividades por força da Portaria do Governo do Distrito Federal em razão da pandemia de COVID-19. Nesse sentido, restou demonstrado que, mesmo inexistindo a prestação de serviço as cobranças continuaram sendo feitas no cartão de crédito da parte autora até o mês de junho/2020, quando houve o pedido de rescisão contratual. Restou comprovado que o pedido de rescisão contratual não teria custos para o contratante, conforme e-mail juntado aos autos (ID. Num. 26007498 - Pág. 1). Assim, o pedido de pagamento de multa e taxa de cancelamento não merece prosperar.
7. O valor da condenação, fixado em R$ 299,66 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), está correto, pois correspondeu aos dias proporcionais do mês de março e os meses integrais de abril a junho/2020, cujas as atividades da academia estavam suspensas. A sentença não merecer reforma.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em horários em razão da inexistência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.